Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001565-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ARLEY BRUMATI - CPF: 616.747.101-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DO EXECUTADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO ELEVADO E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo Recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça e se os elementos apresentados pelo agravante demonstram incapacidade financeira apta a justificar a reforma da decisão que indeferiu o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não comporta provimento quando a parte recorrente apenas reitera argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar fatos novos ou elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

4. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades econômicas.

5. A existência de patrimônio milionário, composto por imóveis, veículos, maquinário agrícola e aplicações financeiras, constitui elemento apto a afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

6. A comprovação de disponibilidade financeira em contas bancárias e aplicações evidencia capacidade para arcar com custas e preparo recursal, circunstância que inviabiliza a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N. 1001565-91.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ARLEY BRUMATI

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por ARLEY BRUMATI contra a decisão de Id. 343546386, que indeferiu o pedido de justiça por ele formulado no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Monte Verde, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade no feito executivo n. 1001729-45.2024.8.11.0091, promovido pelo ora Agravado.

Em suas razões, aduz que “
trouxe robusto conjunto probatório, capaz de demonstrar que requereu a concessão da justiça gratuita tendo em vista NÃO possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem que isso represente um grave prejuízo em seu sustento
”.

Afirma que
“
as intempéries climáticas acarretaram na quebra da produtividade, culminando em um faturamento significativamente menor do que o custo de plantio, gerando um prejuízo de R$ 150.750,00
”, prejuízos que vem se acumulando há anos, conforme análise de suas três últimas declarações do imposto de renda.

Cita, ainda, que os bens em seu nome constituem patrimônio imobilizado, que não pode ser considerado como fonte de recurso para fazer frente às custas do processo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a gratuidade da justiça.

Ausente contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por ARLEY BRUMATI contra a decisão de Id. 343546386, que indeferiu o pedido de justiça por ele formulado no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Monte Verde, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade no feito executivo n. 1001729-45.2024.8.11.0091, promovido pelo ora Agravado.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a parte Agravante repisa as alegações apresentadas anteriormente nos autos, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, como se verifica de suas declarações de imposto de renda dos últimos anos, o Recorrente o Recorrente, produtor rural, ostenta um patrimônio milionário superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), composto por diversos imóveis (urbanos e rurais) e veículos automotores e recursos financeiros em diversas instituições financeiras, além de maquinários agrícolas avaliados em quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que indica, de forma indene de dúvidas, não se tratar de pessoa de poucos recursos financeiros.

Aliás, somente a título de saldo em contas correntes, aplicações financeiras e contas poupanças, o Recorrente possui mais de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), montante mais do que suficiente para fazer frente ao preparo recursal, fazendo cair por terra a alegação de ausência de disponibilidade e hipossuficiência financeira.

Anota-se que a benesse pleiteada deve ser deferida unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou à sua família, não se prestando à simples manutenção do padrão de vida da parte requerente.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada que indeferiu a gratuidade da justiça, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026